Tribunal: TJSP
Processo: 1033561-07.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033561-07.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAÚ BBA S/A, é apelado/apelante LEONARDO SANTUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033561-07.2014.8.26.0002 -Voto no 29851
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1033561-07.2014.8.26.0002
40a Vara Cível do Foro Central
Apelantes/Apelados: Leonardo Santucci e Banco Itaú BBA S/A
Juíza de 1a Instância: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 29851.
- Arrendamento mercantil - Revisão de contrato - Distribuição
anterior de recurso interposto em ação conexa, relativa ao mesmo
contrato e relação jurídica, à 33a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça - Apelo não conhecido, com determinação
de redistribuição dos autos à Câmara preventa.
Insurgem-se as partes de “ação revisional de contrato de
arrendamento marcantil - leasing” contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido, “para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de "Serviços de
Terceiros", no valor de R$945,40, de "Ressarcimento de promotora de vendas" no valor de
R$36,00, e de "Ressarcimento de Serviços Bancários", no valor de R$7,50, e condenar a parte ré a
proceder à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, a ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde o desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação” (fl. 182) e condenar ambas as partes “ao pagamento das
respectivas custas e despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios dos patronos
da parte adversa, que arbitro em 10% do valor da causa em favor do patrono da parte ré e em
R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC, em favor do patrono da parte autora” (fl.
182).
É o relatório.
Trata-se de contrato de arrendamento mercantil de
veículo, celebrado pelas partes em 28.7.2008, pelo qual o autor se obrigou a
pagar o valor de R$62.932,20, em 60 parcelas de R$1.048,87 (fl. 33).
Pretende o autor, por meio desta ação, a revisão de
contrato, sob a alegação de ser ilegal a cobrança de tarifa de cadastro, despesas
com promotora de vendas, inserção de gravame eletrônico, registro do contrato e
seviços prestados por terceiros, além de alegar a existência de anatocismo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033561-07.2014.8.26.0002 -Voto no 29851
3
sustentar a sua vedação.
A decisão de fl. 49 indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo autor, contra a qual ele interpôs o agravo de instrumento no
2171710-69.2014.8.26.0000 (fls. 57/71), que foi julgado por esta Câmara, cujo
Acórdão negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido, em
15.10.14, tendo havido trânsito em julgado em 2.10.15, conforme consulta ao sítio
do Tribunal de Justiça.
Quando
do
julgamento
do
referido
agravo
de
instrumento, entretanto, não foi verificada a existência de julgamento anterior de
apelo, em 31.3.14, pela 33a Câmara de Direito Privado, relator o E. Des. Luiz
Eurico, extraído de ação revisional conexa, de no 0050849-19.2013.8.26.0002, na
qual as mesmas partes discutem a validade das cláusulas do mesmo contrato (fls.
26/30), o que determina a prevenção de tal Câmara para o julgamento do presente
recurso.
De fato, considerando o teor do artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”, está a Colenda 33a Câmara preventa para julgar o apelo agora em
exame.
Pelas razões expostas, não conheço do apelo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 33a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. Luiz Eurico.
SILVIA ROCHA
Relatora